Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.

2. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória aviada pela Defesa, pois os policiais militares localizaram o apelante no interior de sua residência ainda em posse da arma. Além disso, os cartuchos deflagrados eram de mesmo calibre da arma trazida na cintura pelo recorrente.

3. O cometimento de novo crime no período em que o réu cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui apoio doutrinário e jurisprudencial.

6. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto se, a despeito da reprimenda ser inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. Recurso conhecido e não provido.